Tribunal: STF
Processo: HC 255532
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2024, por Felipe da Silva Carlos e outra, advogados, em benefício de Tiago Henrique Modesto, contra ato do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.1.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 973.437:



    “Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de TIAGO HENRIQUE MODESTO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Revisão Criminal n. 2368948-47.2024.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sua segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Alega que o paciente faz jus ao redutor do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, haja vista a ínfima quantidade de drogas apreendidas. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, e a revisão da dosimetria da pena, a fim de se aplicar a redução do tráfico privilegiado. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De pronto, constata-se que a matéria referente à inexistência dos requisitos da prisão cautelar não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: AgRg no HC 913.307/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024. 



    Quanto ao mais, nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. Os impetrantes alegam cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirmam que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Sustentam que “a dedicação a atividade criminosa ou a participação em organização criminosa está pautada na presunção, uma vez que para o juízo de primeiro grau e para o TJSP a narcotraficância está associada de forma indireta as organizações criminosas, não sendo necessário a produção de provas acerca da habitualidade criminosa ou que o agente integre qualquer tipo de ORCRIM”.  



    Asseveram ter sido acrescida fundamentação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o recurso de apelação da defesa, para manter a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e que a “quantidade de entorpecente apreendido é ínfima 25,68g de cocaína, bem como, não ocorreu apreensão de outros elementos geralmente utilizados na narcotraficância, como, por exemplo, balança de precisão, bloco de anotações, papel filme, etc., o que demonstra que o paciente era ‘traficante de primeira viagem’”.  



    Pedem a “concessão da ordem para que seja aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 ou não inferior a 1/2, bem como, a fixação do regime aberto, nos termos da Súmula Vinculante 139 do Supremo Tribunal Federal”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.  



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.  



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.  



    5. O paciente e corréus foram denunciados pela prática do delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) desde data incerta, mas até o dia 20 de outubro de 2021, por volta das 18 horas e 40 minutos, nesta cidade e comarca de Mococa, Estado de São Paulo, TIAGO HENRIQUE MODESTO e RAPHAEL LUAN GUSMÃO DOS SANTOS, de alcunha ‘RAFAEL BROTHER’ e ‘TRUMPS’, voluntaria e conscientemente, se associaram para a prática reiterada do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006 (Evento 1). 



    Consta, ademais, do incluso expediente persecutório que, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 18 horas e 40 minutos, em via pública, próximo ao Supermercado Perin, nesta cidade e comarca de Mococa, Estado de São Paulo, TIAGO HENRIQUE MODESTO, voluntaria e conscientemente, trazia consigo, para consumo diverso do pessoal, 20 (vinte) porções de material sólido particulado, conhecido popularmente como ‘Cocaína’, inseridos em invólucros plásticos, drogas causadoras de acentuada dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme provam o auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, o auto de constatação preliminar de fls. 23 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 110/112 (Evento 2).



    Consta, ainda, da inclusa carta inquisitorial que, desde data incerta, mas até o dia 20 de outubro de 2021, por volta das 18 horas e 40 minutos, no mesmo contexto de traficância, em imóvel residencial situado na Rua Mato Grosso, 228, Vila Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Mococa, Estado de São Paulo, TIAGO HENRIQUE MODESTO, voluntaria e conscientemente, guardava e tinha em depósito, para consumo diverso do pessoal, 4 (quatro) porções de material sólido particulado, conhecido popularmente como ‘Cocaína’, inseridos em invólucros plásticos, drogas causadoras de acentuada dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme provam o auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, o auto de constatação preliminar de fls. 23 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 110/112 (Evento 3). 



    Os entorpecentes tinham peso líquido total de 25,68 gramas.



    Consta, por fim, do anexado expediente policial que, desde data incerta, mas até o dia 20 de outubro de 2021, por volta das 18 horas e 40 minutos, nesta cidade e comarca de Mococa, Estado de São Paulo, RAPHAEL LUAN GUSMÃO DOS SANTOS, de alcunha ‘RAFAEL BROTHER’ e ‘TRUMPS’, livre e conscientemente, praticou e concorreu para a prática do delito de tráfico de drogas narrado nos Eventos 2 e 3, aos fornecer os entorpecentes (auxílio material) e coordenar a conduta de TIAGO HENRIQUE MODESTO (autoria mediata), possuindo o domínio das circunstâncias de fato (Evento 4). 



    Segundo apurado, o denunciado TIAGO HENRIQUE MODESTO e RAPHAEL LAN GUSMÃO DOS SANTOS deliberaram previamente pelo desenvolvimento da mercancia marginal, oportunidade na qual este forneceu àquele os entorpecentes para destiná-los ao consumo de terceiros. Parte dos psicotrópicos, TIAGO HENRIQUE MODESTO realizou a venda, amealhando R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie e notas fracionadas, outra quantidade (quatro porções) deixou em depósito na sua residência e o restante (vinte porções) tinha consigo para a finalidade reprovável (Eventos 1 e 4). 



    Assim foi que, nas circunstâncias de tempo e local descritas alhures (Evento 2), Policiais Civis radicados em Casa Branca, Estado de São Paulo, junto com a Polícia Judiciária deste município, receberam informações anônimas de que TIAGO HENRIQUE MODESTO exercia a traficância e para tanto se utilizava de sua motocicleta para o transporte dos entorpecentes.



    Diante dessas condições, deliberaram por abordá-lo e lograram sua localização próximo ao Supermercado Perin, sediado neste município interiorano, na condução de sua motocicleta HONDA/XRE 300, placa HLV6C77 - Mococa/SP, cor amarela, descrita no auto de exibição e apreensão de fls. 20/21 e avaliada às fls. 102/106, empregada para a consecução da conduta ilícita. Em revista pessoal, os policiais civis localizaram vinte porções de cocaína e um aparelho de telefonia móvel, também utilizado como instrumento para efetivação da mercancia. 



    Após questionamentos, o autuado confessou a traficância e indicou que em sua residência, situada na Rua Mato Grosso, 228, Vila Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Mococa, Estado de São Paulo, seriam localizados outros entorpecentes. Então, os agentes públicos se deslocaram para o imóvel e após ser franqueado o acesso, localizaram sob o armário da cozinha outras quatro porções de drogas do tipo cocaína, bem como neste cômodo outros vinte e cinco saquinhos plásticos vazios, do tipo ‘zip lock’, idênticos aos quais estavam inseridos os estupefacientes, bem como uma maquininha de cartão e a quantia, em espécie e notas fracionadas, de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), produto do narcotráfico (Evento 3). 



    Razão disso, o denunciado foi preso em flagrante. 



    No curso das apurações, concedido o acesso ao aparelho de telefonia móvel apreendido, foram os dados extraídos pela perícia (cf. laudos de fls. 286/295), sendo que a Polícia Judiciária identificou mensagens e áudios relativos a entorpecentes e uma dívida existente acerca da venda ilegal, conforme relatório de fls. 137/141, que foram travadas com o codenunciado RAPHAEL LUAN GUSMÃO DOS SANTOS, de alcunha ‘RAFAEL BROTHER’ e ‘TRUMPS’, portador da linha de telefonia móvel (19) 99196-1360.



    Segundo se extraí do conteúdo, RAPHAEL LUAN GUSMÃO DOS SANTOS interpela TIAGO HENRIQUE MODESTO, às 18 horas e 13 minutos, pouco tempo antes de sua apreensão, se a venda relativa a quinze porções foi exitosa (‘Ok Deu certo Esses que quer 15?’) (sic), sendo respondido por este último que estava indo agora (‘to ind9 agr’).



    (…) Após as devidas apurações, identificou a Polícia Judiciária que RAPHAEL LUAN GUSMÃO DOS SANTOS é proprietário de entorpecentes que distribui para a venda direta, que na oportunidade era executada por TIAGO HENRIQUE MODESTO, inclusive que, para diferenciá-los de outros traficantes, utiliza em um dos saquinhos que fornecerá o narcótico, do tipo ‘Zip Lock’, um papel possuindo a imagem do ex-presidente norte-americano Donald Trump, em alusão ao seu apelido ‘TRUMPS’”.



    6. Em 13.12.2022, o juízo da Segunda Vara da comarca de Mococa/SP condenou o paciente na Ação Penal n. 1501235-80.2021.8.26.0360 à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, pelo delito de tráfico interestadual de entorpecente, absolvendo-o quanto à imputação da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente. Foi fixado o regime inicial fechado e afastada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Inicialmente pontuo que esta não é de aplicação automática ou obrigatória. É facultativa deve ser analisada ao prudente critério do Juiz, em situação excepcional. Com efeito, o tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante a agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o entorpecente produzido. Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminosa, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga. 



    Desta forma, reputo que o acusado se dedica a atividades criminosas e ainda integra, mesmo que de forma indireta, uma organização criminosa, pelos vínculos necessários ao exercício do tráfico.



    Passo a dosar a reprimenda. 



    Na primeira fase, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base 1/5 acima do mínimo legal em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (25,68 gramas de cocaína), resultando em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    Não há agravantes. Aplico a atenuante da confissão, retornando a pena-base para o mínimo legal. 



    Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição da pena. 



    Fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado”.  



    7. Contra essa sentença, defesa e acusação interpuseram recurso de apelação (Apelação Criminal n. 1501235-80.2021.8.26.0360). Em 31.1.2024, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da acusação e deu parcial provimento ao recurso da defesa do paciente apenas para reduzir as penas-bases no mínimo legal, “porém sem reflexo nas penas finais”, que permaneceram em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Ficou mantido o regime inicial fechado e a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Consta desse julgado:



    “(...) É que realmente inviável a concessão do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais cumulativos, levando em conta, não só a quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos (24 porções de cocaína - 25,68g), devendo ser considerado, ainda, as delações anônimas apontadas pelos agentes da lei e a apreensão de embalagens plásticas vazias e de uma máquina de cartão de crédito/débito, e da quantia de R$ 950,00, sem origem lícita comprovada (conf. auto de exibição e apreensão - fls. 20/21). Acrescentando, ainda, que não comprovou de forma escorreita o exercício de atividade lícita remunerada, relatando o acusado que passava por dificuldades financeiras, tudo a denotar impossibilidade econômica de adquirir os entorpecentes apreendidos.



    Esses elementos acima expostos mostram-se como circunstâncias idôneas para impedir a aplicação do benefício do redutor, uma vez que denotadoras de que, para ter acesso a tamanha quantidade de entorpecentes, claramente se incorporou à organização criminosa e que vem se dedicando frequentemente à traficância.



    (…) E indiscutível que, para o crime de tráfico, o regime adequado para ambos os acusados é o fechado (…). Outro nem seria recomendável, a teor do disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal e obedecidos os princípios da necessidade e suficiência”.



    Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.652.557, não conhecido, em 12.7.2024, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, à época Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão transitou em julgado em 6.8.2024, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente.  



    8. A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2368948-47.2024.8.26.0000, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Em 11.12.2024, o Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente a Revisão Criminal n. 2368948-47.2024.8.26.0000, mantida a condenação imposta ao paciente, a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime prisional inicial fechado:



    “(...) De todo modo, incabível mesmo a aplicação do redutor especial previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,por restar plenamente evidenciada nos autos a dedicação do sentenciado às atividades criminosas, mais precisamente, à narcotraficância.



    É que, a teor da prova judicializada, o peticionário fora apreendido com porções individualizadas de droga, de natureza extremamente nociva, e sobre ele pesavam diversas delações acerca a prática do tráfico, via ‘delivery’, por meio de mototáxi. Além disso, houve a captura de várias embalagens plásticas vazias, de uma máquina de cartão de crédito/débito e de alta soma em dinheiro (R$ 950,00), tudo de maneira a caracterizar que a traficância era praticada de forma organizada e duradoura, o que impede a aplicação da minorante legal.



    Outrossim, o regime prisional fechado viu-se corretamente estabelecido, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como necessário, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do crime, seja pelo montante punitivo, seja pelo desfavorecimento das circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos, que ensejou o aumento da basilar (tráfico envolvendo entorpecente de natureza extremamente nociva e viciante à saúde pública), aqui minudentemente aferidas, de sorte a não se cogitar em ofensa às Súmulas 269 e 440, do Superior Tribunal de Justiça, ou às Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal”. 



    9. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 973.437, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 39.1.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, decisão objeto da presente impetração.  



    10. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que as instâncias antecedentes afastaram esse benefício por estar demonstrada a dedicação do paciente a atividades criminosas.  



    Foi ressaltado o modus operandi da prática delitiva, considerando-se ter sido o paciente preso “com porções individualizadas de droga, de natureza extremamente nociva, e sobre ele pesavam diversas delações acerca a prática do tráfico, via ‘delivery’, por meio de mototáxi. Além disso, houve a captura de várias embalagens plásticas vazias, de uma máquina de cartão de crédito/débito e de alta soma em dinheiro (R$ 950,00), tudo de maneira a caracterizar que a traficância era praticada de forma organizada e duradoura, o que impede a aplicação da minorante legal”.  



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ademais, ao contrário do alegado na inicial da presente impetração, não há se cogitar de acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para negar o benefício. As apelações criminais da defesa e da acusação e a revisão criminal ajuizada posteriormente devolveram toda a matéria para a deliberação em segunda instância, tendo o órgão julgador ampla cognoscibilidade sobre o alegado nas razões recursais e na ação revisional.  



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SENEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    11. Embora as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa impostas ao paciente, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foram ressaltadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, apontando-se o “desfavorecimento das circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 5. As’ particularidades’ do caso concreto, apuradas pelos Juízos antecedentes, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.055-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    12. A decisão liminar e precária do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007.  



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de maio de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora